Tribunal: TJSP
Processo: 2338722-93.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Prescrição de aplicação de medicamento Emgality (galganezumabe 120 mg) para a patologia que acomete a autora (migrânea). Negativa de fornecimento pela ré. Decisão que deferiu a tutela de urgência. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência da operadora de plano de saúde. Parte autora que foi diagnosticada com migrânea (cefaleia crônica), sendo prescrito o referido medicamento, a ser

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Prescrição de aplicação de medicamento Emgality (galganezumabe 120 mg) para a patologia que acomete a autora (migrânea). Negativa de fornecimento pela ré. Decisão que deferiu a tutela de urgência. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência da operadora de plano de saúde. Parte autora que foi diagnosticada com migrânea (cefaleia crônica), sendo prescrito o referido medicamento, a ser aplicado em ambiente ambulatorial. Cognição sumária que preenche os requisitos cautelares para seu deferimento. Incidência da Súmula no.102 do TJSP. RECURSO DESPROVIDO.